Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-31.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009351-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES DE SOUSA - CPF: 878.817.721-15 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATOS PRATICADOS NA FERRAMENTA ELETRÔNICA – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – VALIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

Exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória para alcançar a constatação da tese vindicada, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009351-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

WELLINGTON ALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª
Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da ação de cumprimento de sentença
n.
1023896-17.2021.8. 11.0041
, não acolheu a exceção de pré-executividade.

Em suas
razões recursais
(Id 128377186) alega o Banco agravante que
“
... não foi citado validamente no processo de conhecimento, motivo pelo qual o processo, indevida e invalidamente à sua revelia, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa”.

Informa o recorrente que
“foi firmada parceria envolvendo os Bancos Bonsucesso e Santander que culminou na criação de nova instituição financeira, o Banco Olé Bonsucesso Consignado, que quedou-se responsável pela administração de todos os contratos de produtos consignados, como o ora discutido.”

Esclarece que
“após a finalização integral da incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado pelo Banco Santander (Brasil) S/A, este quedou-se responsável pela administração de todos os contratos de produtos consignados, anteriormente comercializados pelos Bancos Bonsucesso e Olé Consignado”
.

Acrescenta que
“o Banco Santander (Brasil) S/A finalizou a incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A no dia 31/08/2020, de Modo que este último foi extinto e a sua autorização para funcionamento foi cancelada no mesmo dia 31/08/2020”.

O agravante argumenta que
“a carta de citação foi encaminhada ao Banco Olé em julho de 2021, ou seja, em momento posterior à sua regular e integral incorporação pelo Banco Santander, portanto, direcionada à instituição financeira já extinta e inexistente”
.

Aduz ainda a falta de intimação pessoal do devedor mediante a assertiva de que
“citação feita por meio eletrônico, não dispensa, em fase de cumprimento de sentença, a citação pessoal do devedor revel, sendo, portanto, todos os atos processuais, após a citação inválida, nulos de pleno direito”.

Ao final requereu concessão do efeito suspensivo, e no mérito pugnou pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, declarar a nulidade de citação ocorrida nos autos, desconstituir o bloqueio de valores realizado, e determinar o retorno dos autos à fase de conhecimento
“para fins de que seja realizada a regular e imperativa citação do banco réu para figurar no polo passivo da presente demanda”
.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 129889692) e a in
existência de prevenção (Id 128393199)

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi por mim
indeferido
conforme decisão em 30/5/2022 (Id 129817170).

O agravante interpôs Embargos de Declaração (Id 130641161) ao argumento de omissão na referida decisão.

O agravado apresentou contrarrazões aos declaratórios tendo averbado que
“não existe qualquer ilegalidade/ irregularidade na decisão vergastada”
e requereu o não conhecimento dos Embargos “ante a sua notória inadmissibilidade”.

Sobreveio a decisão (Id 131989684) que rejeitou os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor deste agravo de instrumento reside no inconformismo do agravante com a decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, em que a magistrada singular
não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Banco ora agravante, visando o reconhecimento de nulidade de citação.

A decisão recorrida está
sintetizada nos seguintes termos:

“(...)
o executado visa em Exceção de Pré-executividade a ‘nulidade de citação’ realizada nos autos da ação declaratória, contudo, verifico o ato citatório alcançou seu objetivo em 26.07.2021 às 23:59:59 – “expedientes”, além da visualização verificada em ACESSO DE TERCEIROS, em que o subscritor da exceção de pré-executividade teve acesso aos autos, tomando conhecimento da presente demanda.

Ademais, por mero amor ao debate a incorporação NÃO foi oportunamente informada, dessa maneira, é de se considerar válido o ato atacado em face da requerida incorporada.

Assim, por evidente a citação se deu de forma válida, tendo a presente ação seu tramite regular, com a prolação de sentença e certificação do trânsito em julgado, sem interposição de recurso de apelação. Assim, não há que se falar em acolhimento da referida exceção e, muito menos em efeito suspensivo.

No que diz respeito à intimação, está se deu por SISTEMA em 18.10.2021, às 23:59:59 no Id nº 67418217, cujo prazo escoou em 11.11.2021, às 29:59:59, razão pela qual culminou no bloqueio online, razão pela qual MANTENHO o bloqueio, por inexistir irregularidade, vício ou mácula.

Posto isso, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução
”.

Vê-se que o objeto deste agravo de instrumento consiste em aferir se a decisão agravada que não acolheu a exceção de pré-executividade, está correta ou comporta retificação.

Na origem, verifica-se que na data de 01/07/2021 o agravado (Wellington) ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. em decorrência de cobranças tidas como indevidas, envolvendo operações de empréstimos consignados entre as partes.

Em cumprimento ao despacho judicial datado de 13/7/2021 (Id 60476029) expediu-se o mandado de citação eletrônico (Id 60605601) direcionado para o Banco requerido, sendo o expediente cumprido mediante registrado na aba eletrônica do Pje:

“
Citação (9948132)

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Expedição eletrônica (15/07/2021 08:49:39)

O sistema registrou ciência em 26/07/2021

23:59:59”.

Certificado pela Secretaria do Juízo em 17/07/2021 que
“decorreu o prazo de citação por meio eletrônico no id. 60605601 e a parte requerida não apresentou defesa a presente ação”
(certidão Id 63200246).

A seguir o juízo
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide ao fundamento de que
“o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, este caberia ao requerido apresentar para contrapor os argumentos iniciais, entretanto, manteve inerte”.

No mesmo ato sentencial, a magistrada singular averbou
“o requerido apesar de citado conforme carta de citação encaminhada pelo sistema deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta, conforme certidão de id. 63200246. Razão pela qual decreto-lhe sua revelia aplicando seus efeitos”
.

Verifica-se ainda que por ocasião da fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem determinou a intimação do Banco executado para pagamento da obrigação, nos termos do art. 523 do CPC, conforme (Id 67281172).

Expedida a intimação eletrônica (Id 67418217) ao Banco executado, sendo o expediente cumprido mediante registrado na aba eletrônica do Pje:

Intimação (11359796)

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Expedição eletrônica (07/10/2021 12:45:16)

O sistema registrou ciência em 18/10/2021

23:59:59

É cediço que nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, a
citação
deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, através dos endereços eletrônicos cadastrados pelo citando no
banco
de dados do Poder Judiciário.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 entraram em vigor apenas em 27/08/2021, sendo, portanto, a hipótese regida pelo art. 246, § 1º, do CPC, bem como pelo art. 5º, § 3º , da Lei nº 11.419/2006, em vigor na data em que foi proferido o despacho determinando a citação.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 que regulamenta o processo judicial eletrônico estabelece:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.

Nesse sentido, precedente do e.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE - PRECEDENTE DO STJ –CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO - RECURSO PROVIDO. O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.”
(10125211920218110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 10/02/2022).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, § 1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(10079806620218110000 MT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Publicação: 31/07/2021)

Assim, não há se falar em nulidade da citação e da intimação direcionado ao Banco agravante, eis que regularmente perfectibilizados os atos processuais na modalidade eletrônica.

Por outro lado, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício e desde que não demandem dilação probatória para que se obtenha a constatação postulada.

Assim, em sede de exceção de pré-executividade torna-se defeso ao executado, ora agravante, suscitar irregularidade com base na incorporação entre instituições bancárias, pois ainda que venha a tratar de matéria de direito, somente através da instrução probatória mediante juntada de documentos é possível sua aferição, situação incompatível na via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NOTA PROMISSÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE -
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não expressamente contemplado pelo ordenamento legal brasileiro e, assim, de aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de dilação probatória
.”
(10080878120198110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 28/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO E SUA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RJ ÀS DÍVIDAS PESSOAIS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando apenas a empresa do executado sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome da pessoa física ficarem igualmente sujeitos aos efeitos da RJ, mesmo tendo sido reconhecida a confusão patrimonial em outro recurso.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.
”
(10189823320218110000 - TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel: DIRCEU DOS SANTOS, Julgamento: 08/6/2022, Publicação: 13/6/2022)

Nesse contexto processual, verifica-se a inexistência de irregularidade a macular a decisão recorrida que não acolheu exceção de pré-executividade, sem merecer qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022